Tribunal: TJDFT
Processo: 0009504-53.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA COMPROVADA.

I - A qualificadora do abuso de confiança tem por escopo punir mais severamente o agente que se vale da relação de confiança e credibilidade nele depositada para conseguir, com maior facilidade, praticar o furto.

II - No caso, mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança quando restou comprovado que o réu possuía a chave do depósito onde ficavam os bens apreendidos na Delegacia, utilizando-se dessa circunstância para praticar o delito.

III - Recurso conhecido e desprovido.